Tribunal: TJSP
Processo: 1500664-66.2024.8.26.0696
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-09

Ementa:
Apelação. Furto. Pleito objetivando a absolvição por ausência de provas ou a desclassificação para apropriação de coisa achada. Impossibilidade. Conjunto probatório robusto e coeso demonstrando que a vítima deixou o aparelho celular no interior de seu veículo, estacionado em frente a moradia do recorrente, de onde foi por ele subtraído. Versões defensivas isoladas e contraditórias. Ademais, não

Ementa:
Apelação. Furto. Pleito objetivando a absolvição por ausência de provas ou a desclassificação para apropriação de coisa achada. Impossibilidade. Conjunto probatório robusto e coeso demonstrando que a vítima deixou o aparelho celular no interior de seu veículo, estacionado em frente a moradia do recorrente, de onde foi por ele subtraído. Versões defensivas isoladas e contraditórias. Ademais, não há que se falar em apropriação de coisa achada, visto que o bem não foi perdido pela vítima, mas efetivamente subtraído pelo apelante, configurando autêntico furto. Condenação mantida. Reprimenda demasiadamente majorada em 3/4, em razão dos antecedentes e das circunstâncias delitivas, cuja fração comporta alteração para 1/3 (sendo 1/6 por cada elemento), perfazendo 1 ano e 4 meses de reclusão e pagamento de 13 dias-multa, seguida de exasperação em 1/6, na segunda etapa, pela reincidência, tornando-se definitiva em 1 ano, 6 meses e 20 dias de reclusão, além do pagamento de 15 dias-multa. Regime fechado irretorquível, sobretudo em vista das circunstâncias pessoais negativas do recorrente, cuja reincidência e maus antecedentes também obstam a substituição por restritivas de direitos. Pagamento das custas processuais é obrigação decorrente da Lei n° 11.608/03. Parcial provimento.